Tribunal: STF
Processo: ARE 1604091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OFERTA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO APELO E DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.
As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, para organizar seu currículo e calendário acadêmico.
A não oferta de disciplinas em determinado semestre, quando acompanhada de alternativas para suprir a ausência, não configura falha na prestação de serviço.
O dano moral requer a comprovação de ofensa grave à dignidade da parte autora, não se configurando por meros aborrecimentos ou contratempos administrativos.
Sentença de improcedência mantida. Apelação conhecida e desprovida consonante com o parecer Ministerial.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXII; 205 e 207 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A controvérsia diz respeito à suposta falha na prestação de serviços educacionais pela instituição de ensino, consubstanciada na não oferta de disciplinas obrigatórias para a conclusão do curso de Farmácia do apelante.
Inicialmente, cumpre destacar que as Instituições de Ensino Superior gozam de autonomia didático-científica, conforme preceitua o art. 207 da Constituição Federal. Tal prerrogativa confere-lhes liberdade para definir sua grade curricular e organizar seus calendários acadêmicos, não podendo o Poder Judiciário intervir em atos administrativos regulares, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verifica na hipótese dos autos.
A análise dos documentos apresentados demonstra que a instituição, ao tomar ciência da situação do aluno, oportunizou alternativas viáveis, como o estudo dirigido, para suprir a necessidade das disciplinas não ofertadas. Essa conduta evidencia a observância aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifico que o apelante não logrou comprovar a ocorrência de abalo moral significativo, apto a ensejar reparação pecuniária. O mero aborrecimento decorrente de contratempos administrativos não configura dano moral, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente